Tribunal: TJMT
Processo: 1024822-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024822-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (EMBARGADO), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (EMBARGANTE), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO

– VÍCIO NÃO VERIFICADO –

MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – MULTA APLICADA
–

DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
Nos termos do inciso VIII do artigo 937 do CPC e do artigo 93, § 13 do RITJ, é cabível sustentação oral apenas nas hipóteses em que o recurso de agravo de instrumento verse sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos, já que se trata de decisão incidental dentro da ação de execução.

III
–
A pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ALOÍSIO COELHO DE BARROS,
para manter a penhora
de
apenas 444,40 hectares do imóvel rural Toca Vaca, matrícula 14.592, bem como reduzir o valor das
astreintes
para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Para tanto, aduz o embargante, em sede de preliminar, que embora tenha
manifestado o interesse em realizar
sustentação oral, o pedido foi indeferido
em

sessão
, sem
qualquer fundamentação.

Alega, ainda, que o acórdão
deixou de analisar as teses defensivas, notadamente quanto a inexistência de
outros
bens
penhoráveis
em nome do devedor para saldar
o total da
dívida executada.

Por fim, defende que a redução do valor da multa cominatória é indevida,
isso
porque
representaria um
estímulo ao inadimplemento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante relatado, o embargante
requereu
,
em sede de preliminar,
esclareciment
o
s
acerca do indeferimento do pedido de sustentação oral, uma vez que tal pretensão teria sido requerida expressamente na petição apresentada no id n. 197750151.

A
esse
respeito
,
vale registrar
,
que o deferimento ou não do pedido de sustentação oral não decorre da simples vontade do julgador, mas sim,
do que determina a
regra disposta n
o artigo 937 e demais incisos do Código de Processo Civil.

N
os termos do inciso VIII do
art
igo
937 do
CPC
e do art
igo
93, § 13 do R
ITJ
, é cabível sustentação oral apenas nas hipóteses
em que o
recurso de agravo de instrumento verse sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos, já que se trata de decisão
incidental dentro da ação de execução.

Quanto ao
s demais pontos
deduzidos nos
a
claratórios
, quais sejam: (i) a manutenção da penhora para além da fração do imóvel já constrito do devedor, para fins de satisfação da dívida executada; (
ii
) a impossibilidade de redução da multa cominatória
, v
erifica-se que
o embargante
busca
apenas
rediscutir os fundamentos da decisão
embargada, ao argumento de omissões, a bem da verdade, inocorrentes.

No caso,
o
julgamento embargado pronunciou-se expressamente a respeito
d
a fração de área que deveria permanecer penhorada, na
esteira de
decisões anteriores, inclusive.

Na ocasião consignou-se que
:

Compulsando os autos, infere-se que em momento anterior, este Tribunal, ao julgar o recurso de agravo de instrumento de nº 1004817-44.2022.8.11.0000, sob esta mesma relatoria, acolheu a tese recursal para afastar a penhora sobre a integralidade do imóvel denominado “Fazenda Toca Vaca”.

Na ocasião, se concluiu que o imóvel em questão (Fazenda Toca Vaca), comportaria cômoda divisão, sendo suficiente o seu desmembramento para saldar a dívida exequenda.

(...)

Neste particular e até por força por julgado anterior, não há que se falar em manutenção da penhora de outros bens imóveis do devedor, uma vez que, consoante consabido, a satisfação da dívida se dará pela proporção ideal da área Fazenda Toca Vaca, a qual, até o presente momento, se mostrou suficiente parte da área do referido imóvel.

De igual modo,
quanto a redução da multa cominatória,
há de se ressaltar que, na linha dos precedentes
do
Superior Tribunal de Justiça,
não há preclusão, na espécie, além do que o
saldo contabilizado da multa não pode perder de vista os primados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente
porque
dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024